Tribunal: STF
Processo: ADI 1512
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-07
Data de publicação: 1996-11-07

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTALAÇÃO DAS SEDES DOS RECÉM-CRIADOS MUNICÍPIOS DE PACARAIMA E
UIRAMUTÃ EM VILAS COM OS MESMOS NOMES: ARTIGOS TERCEIROS DAS LEIS
NºS. 96 E 98, DE 17.10.95. ALEGAÇÃO DE QUE ESTÃO SITUADOS NAS ÁREAS
INDÍGENAS DE "SÃO MARCOS" E "RAPOSA TERRA DO SOL", RESPECTIVAMENTE,
E DE OFENSA AO ART. 231, §§ 1º, 4º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO.
1. Escorço histórico dos contornos dos fatos relacionados com a
ocupação das áreas do Estado de Roraima, desde 1768, onde se
pretende instalar os novos Municípios.
2. O deslinde das questões
ligadas à ocupação da área exige observância à legislação da época
(Lei nº 601, de 1850, e Decreto nº 1.918, de 1854, que a
regulamentou, entre outros), pesquisa de documentos e depoimentos de
eventuais testemunhas que conheçam o passado destas áreas.
3. Pendência de interdito proibitório requerido pela FUNAI contra o
Estado de Roraima.
4. Casos como a demarcação homologada da Reserva
de São Marcos, estão com a eficácia suspensa em virtude da nova
orientação de política demarcatória de reservas indígenas adotadas
pelo Decr. nº 1.775/95, que alterou o Decr. nº 22/91; inexistência
de ato demarcatório das áreas  aperfeiçoado.
5. Incerteza quanto
aos requisitos exigidos pelo § 1º do art. 231 da Constituição, para
se considerar que as áreas mencionadas são tradicionalmente ocupadas
pelos índios; situação que não permite arrostar a autonomia do
Estado, manifestada ao criar os Municípios.
6. Solução da lide que
exige a apuração de um estado de fato concreto e contraditório cuja
natureza do tema e deslinde não são compatíveis com os moldes e
limites do juízo cautelar nem com o conteúdo da ação de controle
normativo abstrato das leis. Precedentes.
7. Ação direta não conhecida.